Tribunal: TJMT
Processo: 1021380-50.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021380-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 081.018.971-27 (PACIENTE), JUIZ DA 11ª VARA ESPECIALIZADA MILITAR E CUSTODIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 070.986.711-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS LORENA DE LIMA NEVES - CPF: 056.814.971-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 50, § 1º, DA LEI N. 11.343/06 –
INEXISTÊNCIA –
LAUDO
PERICIAL JUNTAD
O

NO INQUÉRITO POLICIAL
– MATERIALIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES –
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE–GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular
a decisão que decretou a
prisão preventiva
do paciente porquanto a
materialidade delitiva
foi
demonstrada
. Além disso,
existem
nestes autos

outros elementos de
convicção aptos a

confirmar a
existência do
s
ent
orpecente
s
aprendido
s
.

2.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos,
circunstâncias
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese
,
praticado pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Elder
Kennidy
de Almeida Santos, em prol de
Luis
Guilherme de Oliveira Paz
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
-MT
,
cujo
processo
foi
distribuído para
o Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de novembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) no
AuPrFl
n. 1017054-18.2021.8.11.0042, porqu
e
foi flagrado durante um patrulhamento tático conduzindo uma motocicleta sem camisa, ocasião
os policiais notaram
que havia um volume na
sua
bermuda
da
qual
saía um pedaço de plástico para fora
;

tendo o favorecido
fugido
da equipe policial
e
somente
foi
alcançado e abordado quando
já
estava em frente
à
sua residência momento em que reagiu e tentou agredir os componentes da equipe que
tiveram
que fazer uso de técnicas de controle e
submetê-lo a
algemas.

Após a abordagem, foram localizadas inúmeras porções análogas à maconha. Lais Lorena e
Izaias
de Oliveira Pires – que estavam na frente da residência
do
paciente –, correram para o seu interior e deixaram o portão aberto, motivo pelo qual a equipe entrou e localizou com os
dois
: 36 porções de cocaína; 145 porções de maconha; 50 porções de maconha; um tablete de maconha; uma porção de ácido bórico; R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) em espécie; uma balança de precisão; dois rolos de plásticos filme; um rádio transmissor tipo HT marca
Baofeng
;
dentre outras coisas.

Sustent
a o impetrante que o constrangimento ilegal do paciente consiste no fato de que o crime de tráfico de drogas
é
daqueles que deixam vestígios
.

T
odavia
,
a
sua
prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva sem que fosse apresentado o laudo de
constatação preliminar da droga,
em violação às disposições do
art. 158 do Código de Processo Penal e §§ 1º e 2º do art. 50 da Lei n. 11.343/06.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva d
o
paciente baseada na gravidade abstrata do crime, deixando de apontar elementos concretos que demonstrassem a necessidade de garantir a ordem pública em razão da sua reiteração delitiva. Além disso, “
nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal
”.

Afirma

que a decisão combatida constitui antecipação de pena, o que afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade,
motivo pelo qual
que
almeja a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a imediata liberação do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
111072954
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
112028486
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
113379995
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante s
e infere do relatório,

o impetrante alega
, primeiramente,
que a prisão
cautelar do paciente é nula
, pois o laudo de constatação preliminar não
foi
juntado no auto de prisão em flagrante
acima citado
, requisito que
entende ser
imprescindível à aferição da materialidade do crime, circunstância que
sustenta
viola
r
o disposto no art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/06
.

Realmente, o

dispositivo legal

acima
citado

exige a realização de exame pericial para comprova
ção d
a materialidade do crime de tráfico de drogas,
in
verbis
:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

No entanto
, n
o que diz respeito à

nulidade do decreto de prisão preventiva
do paciente
por violação ao art. 50, §
1º, da
Lei das Drogas
,
é imperioso reconhecer que a
tese
não
se sustenta, porque,
conforme informou o parecerista deste processo,

consta no
s autos do

Inquérito Policial n. 1017962-75.2021.8.11.0042
, que apura os fatos em análise,

o

laudo de constatação,
no qual foi

confirm
ado
que o
favorecido
portava, dentre outros objetos, cocaína (Amostra A – 23,13 g) e
Cannabis Sativa
(Amostras C, D, E, F e G – 1 kg).

Logo, havendo a juntada do laudo de constatação da droga no bojo do inquérito policial
apura os fatos, em tese, praticados pelo paciente,
dando conta que as substâncias entorpecentes apreendidas se tratam de cocaína e maconha
;
bem como outros documentos complementares no mesmo sentido, não se pode falar em nulidade da
sua
prisão preventiva por inexistência
de prova da
materialidade delitiva.

Além disso,
impende-se registrar
que
este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada
por meio
de documentos complementares ao laudo de constatação, consoante se infere do
julgado

assim
ementado
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 71,900 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA – QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DE DROGA – SUSCITADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSENTE RELATO DE VIOLÊNCIA – ALEGADA IMPERFEIÇÃO NO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MERAS IRREGULARIDADES – MATERIALIDADE DO DELITO VERIFICADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – TRATAMENTO QUE PODE SER REALIZADO NO SISTEMA PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito, especialmente por não haver nenhuma menção, seja pela defesa técnica, seja pelo paciente, a qualquer tipo de violência sofrida.

Supostas irregularidades no laudo preliminar de constatação da natureza da droga não tem o condão de macular a legalidade da prisão decretada, máxime quando a materialidade do delito é verificada por meio de outros documentos probatórios constantes nos autos.

Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública quando assentada na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, que se mostram motivos a justificar a segregação cautelar.

É inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

(N.U 1000335-87.2021.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 31/03/2021)

Destacamos

Por outro vértice,
n
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
Vistos.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, o qual pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão do flagrante em preventiva, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares com monitoramento aos dois autuados e a substituição da prisão da autuada em prisão domiciliar, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, a MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão:

É o relato do necessário.

Trata-se do auto de prisão em flagrante dos autuados

Izaias
de Oliveira Pires; Laís Lorena de Lima Neves e Luís Guilherme de Oliveira Paz,
pela prática do crime previsto nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais.

Constam dos autos os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem:
a equipe raio adjunto durante patrulhamento tático pelo bairro altos da glória quando avistou um suspeito na avenida principal conduzindo uma motocicleta sem camisa, sendo notado que o mesmo estava com um volume em sua bermuda, onde um pedaço de plástico saia para fora da bermuda, e que ao aproximar com sinais sonoros e luminosos ligados, o condutor passou a foragir da equipe, sendo realizado o acompanhamento até a sua residência, e que ao chegar em frente
a
residência foi realizado a abordagem onde o suspeito Luiz Guilherme reagiu tentando agredir os componentes da equipe, sendo necessário uso de técnicas de controle de submissão para o seu algemamento, e ao proceder busca pessoal foi localizado dentro de sua bermuda uma sacola contendo várias porções de substância análoga a maconha, e nesse momento um homem e uma mulher que estavam em frente
a
residência, correram para o interior da residência deixando o portão aberto e o suspeito do sexo masculino dispensou várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína, e que nesse momento a equipe adentro a residência dando voz de prisão ao suspeito
Izaias
e que nesse momento a suspeita Laís Lorena retirou do seu bolso da frente de sua bermuda 10 (dez) porções de substância análoga a maconha, e ainda disse que o entorpecente que se encontrava na residência seria do suspeito
Izaias
e Luiz Guilherme, sendo assim a equipe passou a entrevistar os suspeitos que informaram onde estaria o restante do entorpecente e a quantia de r$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) diante do fato a equipe encaminhou os suspeitos para a central de flagrantes para registro do fato sendo todos entregue sem lesões corporais e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga e resistência
a
prisão.
obs
: a motocicleta Honda
cb
300 de cor branca e placa pax-4498 foi apreendida e encaminhada para o pátio da
Semob
e foram tomadas as medidas administrativas de trânsito. (...) ”.

Como se observa no termo de apreensão anexado aos autos, foi apreendido em poder dos autuados expressiva quantidade
e diversidade de drogas, além de
valores em espécie, bem como apetrechos próprios para comercialização de entorpecentes, caracterizando assim a mercancia.

Assim, verifico no caso em tela a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e do depoimento dos policiais condutores, e o segundo requisito, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, se faz sentir diante da possibilidade de que, soltos, os autuados voltem a delinquir, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para garantir da ordem pública, na medida em que delitos desta espécie contribuem para ocorrência de outras práticas criminosas, gerando intranquilidade na sociedade local.

É certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro
societate
”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Por fim, os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 imputado aos segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do
CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTEDE
IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES; LAÍS LORENA DE LIMA NEVES e LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ,
com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Expeçam-se os MANDADOS DE PRISÃO.
[...]

Destaques no original

Do édito judicial acima parcialmente transcrito, infere-se que
foram apreendidos na residência do paciente:
36 porções de cocaína; 145 porções de maconha; 50 porções de maconha; um tablete de maconha; uma porção de ácido bórico; R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) em espécie; uma balança de precisão; dois rolos de plásticos filme; um rádio transmissor tipo HT marca
Baofeng
; dentre outras coisas
.

Logo,
é imperioso reconhecer que
a expressiva quantidade e variedade
dos alucinógenos apreendidos, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do
paciente
; e, por conseguinte, a
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No
que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
variedade das drogas
aprendida
s
,
além de apetrechos para sua comercialização,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, no
que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: [...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).

Destacamos

Ao final
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luis
Guilherme de Oliveira Paz
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022